Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra instituição bancária, na qual se pleiteia a suspensão dos descontos mensais referentes a mútuos, empréstimos, novações, cartão de crédito e cheque especial, realizados diretamente em conta corrente ou conta salário. O agravante alega superendividamento e sustenta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central lhe garante o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, pedido este recusado pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os pressupostos recursais de admissibilidade, diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se é juridicamente possível o cancelamento unilateral, pelo consumidor, da autorização contratual expressa para desconto de prestações bancárias diretamente em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização de débito automático apenas em hipóteses de ausência de autorização prévia ou quando não reconhecida pelo titular, o que não se aplica ao caso, em que há cláusula expressa no contrato autorizando os descontos.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização.
6. A cláusula de débito automático representa elemento essencial à estrutura contratual acordada entre as partes, e sua revogação unilateral configura comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.
7. Não há indícios de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva ou vício de consentimento que justifiquem a revisão contratual no momento processual atual, devendo ser respeitada a pactuação original até eventual instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a cláusula contratual que autoriza o desconto automático de prestações de empréstimos em conta corrente, mesmo quando esta for utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e expressa do consumidor.
2. A revogação unilateral dessa autorização somente é admissível nas hipóteses de inexistência ou vício na contratação da cláusula de débito automático, o que não se verifica quando há previsão expressa no contrato.
3. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige a demonstração de abusividade, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé, não sendo cabível a simples insatisfação do contratante com os efeitos financeiros do contrato regularmente pactuado.